Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-80.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012044-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAIS ANDRADE DE SOUZA - CPF: 058.080.975-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO MAURICIO RODRIGUES PRUDENTE - CPF: 492.511.711-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), THAIS ANDRADE DE SOUZA - CPF: 058.080.975-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEDRO MENDES - CPF: 190.342.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 947.050.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO LAND - CPF: 208.647.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON BARCELOS COSTA - CPF: 790.532.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 407.147.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE DOCUMENTAL E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu denunciado por, em tese, integrar organização criminosa destinada à aprovação irregular de loteamento urbano, mediante falsificação de documentos e oferecimento de vantagem indevida, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 333, parágrafo único, e art. 304 do Código Penal, e art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta, por ausência de individualização da conduta do paciente, a ponto de justificar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa,
esta
caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve os fatos com suas circunstâncias, qualifica o acusado, tipifica as condutas e apresenta o rol de testemunhas.

5.
Em casos envolvendo organização criminosa, admite-se, na fase inicial, certa generalização das condutas, desde que presentes elementos mínimos que vinculem o agente à estrutura delitiva e ao iter criminis.

6.
A existência de indícios da participação do paciente em tratativas ilícitas e sua vinculação ao contexto delitivo coletivo são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

7.
A análise mais aprofundada da suficiência da imputação e da prova de autoria deve ocorrer na instrução criminal, sendo incabível o exame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.

8.
A concessão de
habeas corpus
a corréus não impõe extensão automática dos efeitos quando não demonstrada identidade plena de situações fático-processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A denúncia que descreve os fatos com base nos requisitos do art. 41 do CPP e contém elementos mínimos de autoria e materialidade não pode ser considerada inepta
”
.

“
Em crimes praticados no contexto de organização criminosa, admite-se certa generalização da imputação na fase inicial, desde que
existam
indícios que vinculem o acusado à prática delitiva
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012044-80.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO MAURICIO RODRIGUES PRUDENTE
IMPETRANTE: THAIS ANDRADE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
e
m favor de Alessandro Maurício Rodrigues Prudente, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de ação penal que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos nº 0008871-32.2017.8.11.0037), na qual o paciente responde pela suposta prática, em concurso de agentes, dos delitos previstos no art. 333, parágrafo único, e art. 304, ambos do Código Penal, e art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta imputada ao paciente, argumento que, segundo a defesa, comprometeria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
(id.

280867368
)
.

Pretende, com isso, o trancamento da ação penal, por suposta ausência de justa causa.

O pedido liminar foi indeferido em decisão inserida no id

281035878
.

e, as informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

280867384
.

Em parecer de id.

284282861
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou teratologia apto a justificar a concessão da ordem.

Como se sabe
, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, admissível apenas quando se demonstra, de plano, uma das seguintes hipóteses: (i) atipicidade manifesta da conduta; (
ii
) presença de causa extintiva da punibilidade; ou (
iii
) ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade
.

No caso em exame,
no entanto,
não se constata qualquer das hipóteses autorizadoras da medida extrema.

A tese da defesa repousa essencialmente na alegada ausência de individualização da conduta.

Todavia, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público apresenta narrativa compatível com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo os fatos criminosos com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a tipificação penal e o rol de testemunhas.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra a constituição de uma organização criminosa voltada à aprovação irregular de loteamento urbano nas margens da BR-070, na Comarca de Primavera do Leste/MT, entre os anos de 2013 e 2016. Dentre os diversos denunciados, o paciente
Alessandro Maurício Rodrigues Prudente
é apontado como um dos agentes centrais no núcleo de corretores de imóveis, vinculado ao grupo de empresários responsáveis pela empreitada delitiva.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos seguintes delitos:
c
orrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP), por cinco vezes;
u
so de documento falso (art. 304 do CP);
c
onstituição, financiamento e integração de organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013),

todos na forma do concurso material (art. 69 do CP).

Condutas específicas atribuídas ao paciente
, sendo elas:

a) Participação em tratativas com agentes públicos

A denúncia descreve que o paciente, na condição de corretor de imóveis, teria atuado ativamente nas ofertas de vantagens indevidas a vereadores e servidor municipal, com a finalidade de obter a aprovação irregular do loteamento. É mencionado nominalmente, junto a
Guido Land E Helton Costa
, como interlocutor direto com os agentes públicos:

“
[
...
]
os denunciados, então vereadores,
Estaniel
Pascoal, Josafá Barbosa, Manoel Messias e Antônio Marcos, junto do servidor
Claudemar
da Silva, teriam recebido ofertas de vantagem indevida dos corretores de imóveis Guido Land, Helton Costa e Alessandro Maurício, acompanhados da advogada Luciana Martins Ribas [...]”

b) Diálogos captados por interceptações telefônicas

A denúncia apresenta trechos de interceptações telefônicas realizadas durante a investigação, em que o paciente é identificado em
comunicações com outros envolvidos, reforçando sua vinculação ao grupo e à execução dos atos ilícitos.

Ainda que os trechos transcritos na peça acusatória não apontem, de forma literal, a negociação explícita de vantagens pelo paciente, os diálogos evidenciam sua ciência e participação ativa na articulação da empreitada, o que se harmoniza com a doutrina e a jurisprudência sobre crimes praticados em contexto de organização criminosa, nos quais o liame subjetivo entre os agentes é suficiente, nesta fase, para a persecução penal.

c) Persistência na empreitada delitiva

A denúncia também relata que, mesmo após recomendação do Ministério Público contrária ao andamento do projeto, o paciente manteve sua atuação junto aos demais integrantes do grupo, demonstrando dolo persistente:

“
[...]
Cientes dos termos da notificação recomendatória, o grupo de investidores Paulo Pedro e Darci, com a colaboração de seus corretores, Guido, Alessandro e Helton não desistiu, ficando, de então, mais evidente que estariam dispostos a burlar a legislação.
[...]
”

d) Ligação com documentos supostamente falsos

Embora a denúncia não impute diretamente ao paciente a autoria material de documentos falsificados, ele é apontado como parte do núcleo que atuou em conluio com advogados e engenheira para instruir o pedido de aprovação do loteamento com documentação viciada, integrando o
iter criminis
da prática delitiva.

Como visto, a
imputação feita ao paciente atende plenamente ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que
o
s fatos são narrados com suas circunstâncias concretas
e a
s condutas estão claramente tipificadas
.

Outrossim, h
á elementos probatórios mínimos, como as transcrições de interceptações e descrições de reuniões e articulações com agentes públicos
.

O vínculo entre os participantes é estabelecido de forma lógica e razoável, não se tratando de mera imputação abstrata ou genérica.

Importante destacar que, ao contrário de outros denunciados que obtiveram o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, o caso do paciente não se insere na mesma moldura.

Embora
aqueles
,
já beneficiados com a concessão de ordem
,

figur
assem
como denunciados na Ação Penal nº 0008871-32.2017.8.11.0037, as imputações formuladas contra Alessandro Maurício Rodrigues Prudente
,
distinguem-se substancialmente daquelas atribuídas
, por exemplo,
a Mauro Gomes Filho,
o qual
teve a ordem concedida por esta Câmara, cujo
A
c
ó
rdão o impetrante juntou a fim de instruir seu pedido, sob o fundamente que estariam na mesma situação fática.

No caso de Mauro Gomes Filho, a denúncia foi considerada inepta pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por se tratar de imputação genérica e desprovida de elementos mínimos que permitissem compreender a sua efetiva participação nos delitos de organização criminosa, corrupção ativa e uso de documento falso.

Ressaltou-se a ausência de narrativa concreta sobre a conduta do réu, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, o que levou ao trancamento da ação penal em seu desfavor.

Diversamente, a narrativa acusatória referente a Alessandro Maurício Rodrigues Prudente apresenta delineamento mais robusto dos fatos a ele imputados.

Isso porque, a
denúncia não apenas menciona sua vinculação ao suposto esquema de aprovação irregular de loteamento urbano, mas também o insere em contexto específico de tratativas ilícitas, indicando a existência de
interceptações telefônicas que corroborariam sua participação nas condutas investigadas.

Importante frisar que, ao contrário do corréu Mauro, cuja vinculação ao suposto esquema limitava-se à condição de proprietário das terras e signatário de contrato de parceria, Alessandro teria atuado diretamente nas tratativas com agentes públicos e demais envolvidos, sendo referenciado em comunicações interceptadas que integram o acervo probatório do Ministério Público.

Há, portanto, substrato fático mínimo que afasta a alegação de denúncia genérica
sendo, d
essa forma, inaplicável ao paciente a tese de responsabilidade objetiva ou ausência de individualização, sendo adequada e legítima a instauração da ação penal.

Ainda que se considere que a exordial acusatória poderia detalhar com maior precisão a atuação individual do paciente, não se pode olvidar que a denúncia contém substrato mínimo à deflagração da persecução penal.

O exame mais acurado acerca da suficiência das imputações e da prova da autoria deve ocorrer no âmbito da instrução criminal, não sendo admissível, nesta sede, a antecipação do juízo de mérito que demande revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Por fim, ainda que corréus eventualmente tenham obtido ordens favoráveis em
habeas corpus
, tal circunstância não impõe, por si só, a extensão automática dos efeitos ao presente caso, mormente quando ausente identidade plena de situações fático-processuais.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio constitucional mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo o
regular
andamento da ação penal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025